Tribunal: TJES
Processo: 0001158-62.2019.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001158-62.2019.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA ZANARDI DE ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0001158-62.2019.8.08.0055

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RECORRIDO:
ROSA ZANARDI DE ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
interp
ôs
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau
proferida
nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida
pela autora ROSA ZANARDI DE ALMEIDA
em desfavor do
recorrente
,
que julgou:

“
Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, resolvendo o mérito, a teor do art. 487, 1, do CPC, para: DECLARAR NULOS os contratos temporários firmados entre as partes, e CONDENAR o município de Marechal Floriano ao depósito, em conta vinculada da requerente Rosa Zanardi de Almeida, do FGTS referente ao período posterior a 13/11/2014. Os valores da condenação serão atualizados conforme o IPCA-E e acrescidos de juros, conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança (REsp 1.495.146/1VIG Tese 905)
”.

Em sede recursal (
ID. 3862865
), o
município pugna
, em síntese, pela reforma da sentença objurgada para excluir a condenação ao pagamento do FGTS, diante da ausência de nulidade dos contratos em questão.

Contrarrazões Recursais apresentadas pel
a autora ao ID. 3862868, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cumpre asseverar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo.

Cinge-se a controvérsia a aferir o prazo prescricional para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo município de
Marechal Floriano
, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto
à
autora; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Vejamos,
caso em comento, a duração dos contratos da autora, que prestou serviço
s como professora entre os meses de fevereiro a dezembro/2012; fevereiro a dezembro/2013; fevereiro a dezembro/2014, fevereiro a dezembro/2015; fevereiro a dezembro/2016; fevereiro a dezembro/2017; janeiro a dezembro/2018 e, por fim, entre fevereiro e outubro/2019,
co
nforme contracheques acostados aos autos (fls. 55/73 da digitalização), em contratos com sucessividade.

Assim, o que se depreende das provas constantes nos autos é que a autora efetivamente laborou por aproximadamente 07 anos junto ao município, trabalhados quase que sem interrupção.

Diante do exposto, é evidente que se
perde o caráter temporário da contratação
da autora
ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes,
quando a regra seria a realização de concurso público
.

Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto, a espelho do que especificou a r. sentença objurgada; isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS
é devido à autora, motivo pelo qual a sentença objurgada não merece reformas.

Outrossim, nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida, condenando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sob o valor da condenação,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)